Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. ABANDONO MATERIAL. ART. 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
1. A mera alegação do réu de não possui condições financeiras não se presta a afastar a sua responsabilidade pelo crime de abandono material previsto no artigo 244 do Código Penal, quando ausente provas da justa causa para o inadimplemento da obrigação alimentar. Precedentes.
2. A ausência de prova concreta da impossibilidade do pagamento da pensão alimentícia, por vários e seguidos anos, conduz em ofensa à norma contida no artigo 244 do Código Penal, não se podendo isentar o réu de sua responsabilidade legal ou afastar o dolo de sua conduta.
3. O fato de constituir outra família não isenta o genitor de honrar o compromisso de prestar alimentos aos filhos concebidos anteriormente.
4. A alegação de desemprego formal, bem como o pagamento sazonal, desacompanhada de provas concretas a comprovar a incapacidade financeira do devedor de prover auxílio de descendente, não é suficiente para caracterizar a justa causa prevista no artigo 244 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e provido.